Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724347-16.2025.8.07.0000 RECORRENTES: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LAB ARQUITETURA LTDA RECORRIDO: GVR HOME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Quebra de sigilo bancário. Excepcionalidade. Justa causa configurada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a quebra do sigilo bancário de pessoas jurídicas, requerida para a instrução de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a alegação de confusão patrimonial entre a pessoa física e as pessoas jurídicas se qualifica como justa causa para autorizar a quebra do sigilo bancário. III. Razões de decidir 3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcionalíssima, que somente pode ser deferida diante de justa causa. 4. Constatado que a executada figura como única sócia das empresas agravadas, ostenta padrão de vida incompatível com a alegada insolvência e que todas as tentativas de constrição patrimonial resultaram infrutíferas, configuram-se elementos suficientes para a relativização do sigilo bancário. 5. A ausência de documentos contábeis regularmente registrados, aliada à coincidência entre o endereço das empresas e o domicílio da executada, reforça a suspeita de comunhão patrimonial e da utilização indevida da personalidade jurídica. 6. A quebra do sigilo bancário, embora medida excepcional, mostra-se legítima quando indispensável à instrução probatória, notadamente em hipóteses de blindagem patrimonial e de esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens. IV. Dispositivo 7. Agravo de Instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF, 5o, inciso XII. Jurisprudência relevante citada: TJDTF. APC no 0711825-59.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j, 27/07/2022; TJDFT, APC no 07183361520188070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 27/3/2019. As recorrentes alegam violação aos artigos 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001; 134, §4o e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a quebra de sigilo bancário no caso dos autos, tendo em vista que a medida tem caráter excepcional e só deve ser deferida quando presentes indícios de prática de ato ilícito, o que não foi demonstrado pela contraparte. Colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, §4o, da LC 105/2001; 134, §4o e 373, inciso I, ambos do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pelo preenchimento dos requisitos para a quebra de sigilo bancário no caso dos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012